Tribunal: TJMT
Processo: 1039660-03.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039660-03.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDIVAN DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 060.570.731-69 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1039660-03.2020.8.11.0001

Origem:

6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

EDIVAN DE ALMEIDA E SILVA

Recorrido(s):

TELEFONICA BRASIL S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

16/09/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA EMPRESA DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA E LEGITIMIDADE DO DÉBITO – HÍGIDO LASTRO PROBATÓRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Versa a presente demanda sobre pleito de reparação por danos morais, alegando que houve inscrição indevida em seu nome pela empresa Reclamada,
sem que houvesse débitos perante a Reclamada.

Em razão da inversão do ônus da prova, aplicável às relações de consumo, cabe à empresa Reclamada comprovar a contratação do serviço ora questionado, ônus do qual a mesma se desincumbiu, quando da juntada de documentos devidamente assinados pelo Reclamante.

Registro que, em sede de contestação, a Recorrida aportou aos autos vasta gama de documentos sem a menor chance de serem impugnados, dentre eles: contrato assinado, documentos apresentados no dia da contratação (RG), faturas, relatório de chamadas e informações sistêmicas, que acusam histórico de pagamentos e a existência de saldo devedor em aberto.

Além da considerável semelhança entre a assinatura lançada nos documentos juntados na defesa e aquela presente nos documentos inclusos à peça vestibular, verifica-se ainda que os mesmos se encontram acompanhados de cópia do documento pessoal da autora, o que afasta a necessidade na realização de perícia grafotécnica.

Assim, comprovada a relação jurídica entre as partes, através de contratação de serviços telefônicos.

Desta feita, escorreita a sentença que julgou improcedente a demanda, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Age de má-fé a parte Recorrente quando nega a existência da relação jurídica, e ainda, vem perante este Colegiado tentar impor tal condição, e, no entanto, não traz nada além do que consta na inicial capaz de modificar o teor do julgado que não seja a manutenção da improcedência. Condenação mantida.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento, e mantenho a condenação ao pagamento das custas processuais, multa por litigância de má-fé que mantenho em 9% sobre o valor atualizado da causa e honorários advocatícios que também mantenho em 20% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2021